Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-52.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800396-52.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-52.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

EMBARGADO: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RESP Nº 1.795.982/SP. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e parcialmente proveu agravo interno interposto pela parte embargada. Alegação de omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, em consonância com o REsp nº 1.795.982/SP e o EREsp nº 727.842/SP, bem como com a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se há omissão no acórdão quanto à adequação dos consectários legais, notadamente a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pelo critério fixado no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP e na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão em questão refere-se a matéria de ordem pública, passível de análise em embargos de declaração.

4. O acórdão embargado foi proferido após a definição da tese pelo STJ no REsp nº 1.795.982/SP, segundo a qual a taxa Selic deve ser adotada como índice único de juros e correção monetária em dívidas civis, ressalvadas disposições legais específicas.

5. A sentença aplicou IPCA-E e juros de 1% ao mês, contrariando o entendimento consolidado, sendo necessária a adequação à orientação jurisprudencial e à Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que, quanto à indenização por danos materiais, os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic (art. 406, § 1º, CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC).

Tese de julgamento: 1. A fixação dos consectários legais em indenização por danos materiais deve observar a taxa Selic como índice de juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.795.982/SP e a disciplina da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.06.2023; EREsp nº 727.842/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
,

para emprestar efeitos infringentes, de forma que, em relação à indenização por danos materiais, os juros de mora e a correção monetária deve ser substituídos, respectivamente pela taxa Selic, na forma atual do art. 406, § 1º, do CC, e pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800396-52.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR - OAB PA20601-A e GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

EMBARGADO:
JOANA DARC MIRANDA DA SILVA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela embargada foi conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, pois não teria se manifestado sobre questão de ordem pública relativa aos consectários legais, especificamente no que diz respeito ao julgamento do REsp nº 1.795.982/SP e EREsp nº 727.842/SP, que fixou a taxa Selic como índice único para correção monetária e juros de mora em dívidas civis, bem como à Lei nº 14.905/2024, que regulamenta o IPCA e a Selic deduzido o IPCA a partir de 1º/09/2024.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RESP Nº 1.795.982/SP. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e parcialmente proveu agravo interno interposto pela parte embargada. Alegação de omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, em consonância com o REsp nº 1.795.982/SP e o EREsp nº 727.842/SP, bem como com a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se há omissão no acórdão quanto à adequação dos consectários legais, notadamente a substituição dos índices de correção monetária e juros de mora pelo critério fixado no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP e na Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão em questão refere-se a matéria de ordem pública, passível de análise em embargos de declaração.

4. O acórdão embargado foi proferido após a definição da tese pelo STJ no REsp nº 1.795.982/SP, segundo a qual a taxa Selic deve ser adotada como índice único de juros e correção monetária em dívidas civis, ressalvadas disposições legais específicas.

5. A sentença aplicou IPCA-E e juros de 1% ao mês, contrariando o entendimento consolidado, sendo necessária a adequação à orientação jurisprudencial e à Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que, quanto à indenização por danos materiais, os juros de mora sejam calculados pela taxa Selic (art. 406, § 1º, CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC).

Tese de julgamento: 1. A fixação dos consectários legais em indenização por danos materiais deve observar a taxa Selic como índice de juros de mora e o IPCA como índice de correção monetária, conforme entendimento do STJ no REsp nº 1.795.982/SP e a disciplina da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 27.06.2023; EREsp nº 727.842/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, é cabível o manejo de embargos de declaração para sanar omissão sobre matéria de ordem pública e, uma vez que os consectários legais se encaixam entre tais matérias, a arguição do recorrente tem vez.

Dito isto, adianto que tem razão o embargante.

De fato, na sentença restou estabelecido que o valor da indenização por danos materiais deveria corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação.

Como o Acórdão embargado foi proferido em data posterior ao julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, deveria ter aplicado o entendimento que ali ficou estabelecido.

Desta forma, devem ser emprestados efeitos infringentes ao presente recurso, para modificar o índice de correção da indenização por danos materiais.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO E ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, emprestando-lhes efeitos infringentes, de forma que, em relação à indenização por danos materiais, os juros de mora e a correção monetária devem ser substituídos, respectivamente pela taxa Selic, na forma atual do art. 406, § 1º, do CC, e pelo IPCA, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025